Tribunal: STF
Processo: Rcl 75322
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Américo Luiz Soares Filho para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG.



    A defesa técnica narra que o reclamante encontra-se constrito na Penitenciária de São Sebastião do Paraíso/MG, em regime efetivamente fechado, e sem perspectiva de remoção para local adequado, uma vez que o sistema penitenciário não dispõe de estabelecimento prisional para os condenados em regime semiaberto, violando a Súmula Vinculante 56.



    Sustenta, em síntese, que o juízo reclamado não determinou que se aguardasse em regime domiciliar ou aberto, provisoriamente, até o surgimento de vaga no regime intermediário, ratificando, assim, o excesso de execução, a caracterizar constrangimento ilegal.



    Ao final, requer:



    a) a concessão liminar de ordem determinando a imediata adequação à condição pessoal do reclamante, transferindo-o para regime domiciliar ou em regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão;



    b) a intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito;



    c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação do reclamante em regime domiciliar ou aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de justiça (doc. 1, pp. 6-7). 



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 21/1/2025 (doc. 7).



    Durante o período de recesso forense, o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, requisitou informações ao juízo reclamado, que as prestou por meio do Ofício 339/2025 (doc. 8).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação ou, sucessivamente, pela sua improcedência em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR OU INCLUSÃO NO REGIME ABERTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. CUMPRIMENTO DA PENA EM UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. PELO NÃO CONHECIMENTO OU, SUCESSIVAMENTE, IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1 - A jurisprudência do STF estabeleceu várias condições para o uso da reclamação, a fim de evitar o uso inadequado desse recurso processual. Dentre estas condições está a impossibilidade de usar a reclamação de forma direta, sem passar pelos graus normais de jurisdição.



    2 - A presente reclamação foi ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG, e o reclamante não interpôs o recurso cabível à espécie, qual seja, o agravo em execução. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica neste sentido: a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    3 - Não houve violação à Súmula Vinculante 56. Foram seguidas as diretrizes estabelecidas pelo STF no julgamento do RE 641.320.



    4 - O reclamante não se encontra segregado em regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o consignado na sentença, bem como não se impôs a sua prisão em regime fechado em razão de ausência de vagas no regime semiaberto. 



    5 - Além disso, o presídio em que se encontra recolhido o reclamante possui unidade de trabalho interno e estrutura adequada para o cumprimento da pena em regime semiaberto. 



    - Parecer pelo não conhecimento ou, sucessivamente, improcedência da reclamação constitucional (doc. 29, pp. 1-2).



    O Ministro Luís Roberto Barroso indeferiu o pedido de liminar em 28/1/2025.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, e das informações prestadas, não é possível assentar que o reclamante cumpre pena em regime prisional mais gravoso do que aquele que lhe foi imposto.



    Na realidade, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG limitou-se a indeferir o pedido de trabalho externo, nestes termos:



    Requereu o reeducando autorização de saída para trabalho externo.



    O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido, sequencial 252.1.



    Analisando os autos, verifico que a proposta apresentada não preenche os parâmetros razoáveis para sua constatação. Não há informações sobre as atividades da empresa ou sua localização.



    Foi realizado o estudo pelo CTC do Presídio local, constante de programa individualizado de ressocialização onde se verifica que o reeducando não foi considerado apto para trabalho extramuros.



    Consta do sq. 235.2:



    “Informações complementares: EXIGÊNCIA DE VIGILÂNCIA ININTERRUPTA, COM A PRESENÇA DE UM POLICIAL PENAL, SEMPRE QUE HOUVER A NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA, DE TAL REEDUCANDO, FORA DA CELA.



    Proposta: Acompanhamento em suas atividades, observando suas atitudes para prever qualquer ação que prejudique a unidade prisional ou funcionários.



    Sugestão: Inclusão do IPL em atividades laboral de artesanato e afins a serem desempenhadas dentro da cela, e em atividades educacionais complementares com atividades a serem desempenhadas exclusivamente dentro da cela; e por hora, CONTRAINDICO a liberação de participação do IPL em atividades laborais e educacionais que apresentem a necessidade de condução e permanência fora da cela, pela fragilidade da estrutura física e pelo baixo efetivo de Policiais Penais que aqui laboram, uma vez que o reeducando representa risco aos envolvidos no processo de ressocialização. Sugiro reanalise após finalização da CD sobre Comunicado interno que menciona o nome do reeducando.”.



    Pelo que se denota dos autos, o reeducando não possui condições pessoais favoráveis para o trabalho externo.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de autorização para trabalho externo (doc. 5, pp. 1-2).



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 56, que assim estabelece:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há aderência estrita entre a realidade fática dos autos e a Súmula Vinculante 56, pois, no caso concreto, não se trata de cumprimento de pena em regime mais gravoso por falta de vagas no regime adequado. 



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 67.940 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/7/2024).



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 56 DA SÚMULA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO, SEGUNDO A AUTORIDADE RECLAMADA. DESRESPEITO AO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA. PRETENDIDA ESCOLHA DE TRABALHO EXTERNO DIVERSO. FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL, NO PONTO, ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA.



    1. Tendo a autoridade reclamada demonstrado o encarceramento em local adequado, não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, segundo o qual a “falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    2. O ato reclamado, no que toca à pretendida escolha de trabalho externo diverso, não guarda estrita aderência com o paradigma invocado. 



    3. Agravo interno desprovido (Rcl 49.477 ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IRRETROAVIDADE DA LEI nº 14.843/2024. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO VINCULANTE Nº 56 DA SÚMULA DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Esta Suprema Corte não admite que o apenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei, por falta de estabelecimento adequado. 



    2. No caso presente, contudo, o reclamante encontra-se recolhido em presídio compatível com o atual regime de cumprimento da pena, o semiaberto. 



    3. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma tido por inobservado. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 67.942 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3/9/2024).



    Verifico, assim, que a parte reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento, destaco:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator